Tribunal: STF
Processo: HC 71960
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO  QUE  NÃO CONHECEU  DE  RECURSO  EM HABEAS
CORPUS,  A  FALTA  DE  COPIA DA  SENTENÇA  QUE  ESTARIA  INQUINADA DE
NULIDADE.
          Decisão  que não pode ser tida por ilegal, considerando que
se trata de peca indispensavel a compreensão da controversia.
          Ordem  concedida de oficio, entretanto, para que o Tribunal
de Alçada aprecie o habeas corpus em seu mérito, após requisitar para
os autos a copia da sentença impugnada.